Tribunal: STF
Processo: ARE 1606064
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Gravataí interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ. SUSPENSÃO RETROATIVA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O SERVIDOR EM TELETRABALHO. 1. Diante da crise desencadeada pela pandemia, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a medida cautelar na ADI 6341, ajuizada contra a Medida Provisória nº 926/2020, reafirmou a competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios para legislarem sobre saúde Pública, com base no art. 23, II, da Constituição da República. 2. Na hipótese, a controvérsia recai sobre a legalidade da Instrução Normativa nº 01/2021 que determinou a suspensão retroativa do estágio probatório dos trabalhadores em educação durante o período pandêmico. 3. Apesar da manifestação das testemunhas sobre a viabilidade da avaliação, mediante aferição de todos os critérios considerados no procedimento, a legislação local não possui previsão específica para critérios de avaliação para o servidor em teletrabalho. Prova dos autos que é exclusivamente testemunhal, não tendo sido acostados documentos que demonstrem o trabalho produzido pelos servidores em estágio probatório durante o período da suspensão. 4. Ausente critérios objetivos constantes da legislação para avaliação dos servidores em situação de exceção, aplicar a regra existente para situações de normalidade em situações de anormalidade é desrespeitar o princípio da legalidade. Conquanto tenham os servidores desempenhado suas funções, seja de forma online, seja em algum momento de forma presencial, não há que se falar em obrigatoriedade do Município de avaliar o desempenho dos servidores para fins de promoção e de estágio probatório. 5. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração Pública e determinar a aplicação das regras às situações anormais, sem que exista previsão legal para tanto, e sem que se esbarre no incontornável obstáculo da separação dos Poderes, devendo ser respeitada a relação e a forma como o Poder Executivo se relaciona com seus servidores. 6. Não se pode perder de vista o pacífico entendimento de que não há direito adquirido ao regime jurídico instituído por lei, o qual pode ser modificado unilateralmente pela administração. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (e-doc. 46) 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 49). 
No recurso extraordinário argumenta-se que a Corte de origem teria contrariado o artigo 41, caput e § 4º, da Constituição Federal. 
Sustenta que o acórdão recorrido "simplesmente ampliou o prazo do estágio probatório no Município de Gravataí para 04 anos e 02 meses ao invés dos 03 anos previstos no caput do artigo 41 da Constituição Federal, o que padece de inconstitucionalidade". 
Aduz que "todos os critérios previstos na legislação local para a avaliação de estágio probatório (assiduidade, pontualidade, disciplina, produtividade, relacionamento interpessoal, entre outros) foram plenamente observáveis durante o período de 1º de abril de 2020 a maio de 2021 de efetivo exercício das funções docentes correspondente à pandemia do COVID-19", não havendo razão para a suspensão implementada em desfavor dos professores daquela municipalidade. 
Obtempera, ainda, que a  "própria Lei Municipal nº 4.213/2020, invocada de forma imprópria pela Administração, não prevê suspensão de estágio probatório, mas tão somente veda, em regra, a adesão ao teletrabalho por servidores probatórios  o que não guarda relação com as funções docentes desempenhados pelos professores durante a pandemia". 
Requer seja declarada "a inconstitucionalidade da suspensão retroativa do estágio probatório determinada pela Instrução Normativa nº 01/2021 do Município de Gravataí",  com implementação de "avaliação especial de desempenho dos servidores que estiveram em exercício no período de 1º de abril de 2020 a maio de 2021, conforme o art. 41, caput e § 4º, da CF/88". 
Inadmitido o recurso extraordinário pelo Tribunal a Quo (e-doc. 54), a parte recorrente interpôs agravo (e-doc. 57), elevando os autos a esta Corte para apreciação.  
Decido.
Na origem, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença, aduzindo a legalidade da Instrução Normativa nº 01/2021 editada pelo município recorrida, a qual determinou a suspensão retroativa do estágio probatório dos trabalhadores em educação durante o período pandêmico. 
Pela pertinência, colho excerto do voto condutor no ponto de interesse: 

"Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ, porquanto inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido da Ação Civil Pública por ele ajuizada contra o MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ , pretendendo a anulação da Instrução Normativa nº 01/2021, que determinou a suspensão retroativa do estágio probatório dos trabalhadores em educação durante o período de Pandemia causada pelo Coronavírus e, consequentemente, a determinação de avaliação desses servidores. 
Em suas razões, o ente sindical sustentou a inexistência de justa causa de fato e de direito que justifique a suspensão retroativa do processo avaliativo dos servidores em estágio probatório, sendo que a prova produzida nos autos demonstrou que os critérios previstos para a realização da avaliação podem ser perfeitamente aferíveis durante o período da pandemia em que as atividades funcionais foram desempenhadas de forma hibrida. Rememorou a prova oral produzida no feito e defendeu a arbitrariedade e ilegalidade da suspensão do processo avaliativo dos servidores em estagiário. Apontou a ausência de autorização legal para a suspensão operada, bem como de relação jurídica entre a Instrução Normativa nº 01/2021 e a Lei-Gravataí nº 4.213/2020, que instituiu no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta o teletrabalho. Pediu o provimento da apelação ao efeito de reformar de sentença (29.1).
[...]
No âmbito municipal, o Dec-Gravataí nº 14.649/2015, que institui o sistema de avaliação do estágio probatório assim dispôs: 
Art. 1º Na conformidade com o disposto na Seção V da Lei Municipal nº 681/1991, os servidores nomeados em cargo de provimento efetivo ficarão sujeitos a estágio probatório pelo período de 03 (três) anos, durante o qual a sua idoneidade moral, assiduidade, disciplina, produtividade e capacidade de iniciativa serão objeto de avaliação para aquisição da estabilidade, obedecidas as normas deste Decreto. 
§ 1º A Avaliação de Desempenho se iniciará no primeiro dia de efetivo exercício da atividade profissional do servidor estagiário, no órgão de sua lotação. 
§ 2º Durante o período mencionado no caput, o servidor será submetido a cada 03 (três) meses à Avaliação de Desempenho, acompanhada por Comissão instituída com tal finalidade. 
(...)
Já a Lei-Gravataí nº 4.213/2020, vigente à época da pandemia causada pelo Coronavírus, instituiu o teletrabalho no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, vedou a realização de teletrabalho aos servidores efetivos ou empregados públicos que estavam em estágio probatório, in verbis: 
Art. 4º A realização de teletrabalho é vedada aos servidores efetivos ou empregados públicos que: 
a) estejam em estágio probatório, salvo autorização justificada da chefia dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta. 
Pois bem, não se pode perder de vista que diante da crise desencadeada pela pandemia, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a medida cautelar na ADI 6341, ajuizada contra a Medida Provisória nº 926/2020, reafirmou a competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios para legislarem sobre saúde Pública, com base no art. 23, II, da Constituição da República. 
No caso devolvido ao exame, reside a controvérsia sobre a legalidade da Instrução Normativa nº 01/2021 que determinou a suspensão retroativa do estágio probatório dos trabalhadores em educação durante o período pandêmico, a saber:
[...]
E da simples leitura da legislação aplicável à hipótese, mais precisamente dos requisitos de avaliação previstos no art. 3º do Dec-Gravataí nº 14.649/2015, é possível verificar a impossibilidade da Administração Pública de realizar a efetiva análise de desempenho dos servidores em estágio probatório, principalmente em relação aos fatores assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento, na medida em que a legislação local não possui previsão específica de critérios de avaliação para o servidor em teletrabalho." (e-doc. 46) (grifos acrescido)

Nessa circunstância, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a Quo quanto à suspensão do estágio probatório, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, medidas incompatíveis com a via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE SUSPENSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.459.779/RS, Relator o Ministro Luiz Fux,  DJe 13/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF” (ARE n. 1.143.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/10/2029).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.862-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/02//2021).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente